Tribunal: TJDFT
Processo: 0730275-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de execução de verba honorária fixada nos presentes autos no valor de R$ 617,95. A Executada depositou o valor devido em conta judicial vinculada a este processo. O Distrito Federal concorda com o depósito, dá quitação integral ao débito e requer a transferência eletrônica para o FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓJURÍDICO. É a suma dos fatos. Decido. O valor dos honorários de sucumbência, único objeto do presente cumprimento de sentença, foi depositado pela executada, consoante comprovante de id. 60754542, ao passo que o Distrito Federal dá plena quitação à dívida. Nesse contexto, aplica-se o art. 924, II, do CPC, segundo o qual extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. À vista do exposto, julgo extinto o feito, com julgamento de mérito, em face do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Oficie-se à instituição bancária para que proceda à transferência do valor depositado em Juízo para a conta do Credor, conforme dados informados em id. 61737737. Ante o advento do trânsito em julgado, cumprimento das providências regimentais pela diligente Secretaria e recolhimento das custas processuais finais, arquivem-se os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator